Tribunal: TJDFT
Processo: 0752824-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc. ANNA ULRIKE PATLEICH DE MORAES RAMALHO, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, impetra Mandado de Segurança contra ato, que reputa ilegal e abusivo, atribuído ao Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de concessão de aposentadoria por invalidez. A Impetrante sustenta, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 18 de junho de 2018, tendo sido afastada de suas funções por seis meses. Em processo administrativo que tramitou junto ao Distrito Federal foi reconhecido que o evento ocorrido ocasionou dano. No ano de 2019, a Impetrante se submeteu à junta médica do DETRAN-DF, o qual atestou sua deficiência física. Não obstante tais fatos, o pedido de aposentadoria por invalidez foi indeferido pela Autoridade Coatora. Diz ser tal ato ilegal diante do disposto no art. 40, I da CF, do art. 186, I da Lei 8112/90 e art. 18 da Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08, diplomas os quais garantem a aposentadoria por invalidez ao servidor que for considerado incapaz de exercer as atribuições do cargo. Em razão das funções que desempenha, assevera que os danos que sofreu não são passíveis de readaptação, levando em consideração também a sua idade. Por fim, invocando os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pede a concessão de liminar e da ordem para que seja determinado ao Impetrado a concessão de aposentadoria por acidente em serviço, sob pena de multa diária. É a suma dos fatos. De início, consoante o disposto no artigo 7o, § 2o da Lei 12.016/2009, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. O pedido liminar, a meu ver, esbarra com clareza na vedação legal, além de implicar esgotamento do mérito da ação, o que não é possível em sede de tutela provisória, nos termos dos artigos 1o a 4o da Lei 8437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. A propósito, cito os precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. 1. Mantém-se a decisão indeferitória do pedido liminar em mandado de segurança quando não materializados os requisitos previstos no Art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, além da incidência no caso concreto do §2o do mesmo dispositivo, que veda a concessão da medida quanto tiver por objeto, entre outros, "a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". 2. Recurso não provido. (Acórdão n.971964, 20150020255004MSG, Relator: CRUZ MACEDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 39/41)” AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGADA OMISSÃO NO PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO EM LIMINAR. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o, § 2o, DA LEI N.o 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, veda expressamente a concessão de medida liminar que importe a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 2. Na espécie, a impetrante pleiteia o pagamento do montante referente à conversão em pecúnia de 08 (oito) meses de licença-prêmio por assiduidade. Assim, a pretensão pleiteada em liminar ensejaria o pagamento de valores à impetrante, o que é vedado pela Lei do Mandado de Segurança. Trata-se, portanto, de opção legislativa, que, abstratamente, houve por bem preservar o patrimônio público, limitando o alcance das decisões judiciais proferidas em sede de cognição sumária. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liminar. (Acórdão n.914507, 20150020312852MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator